Tribunal: TJDFT
Processo: 0718865-97.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FRUSTRAÇÃO DE MEDIDAS SATISFATIVAS. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA CNH. ART. 139, IV DO CPC. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA E EFETIVIDADE DA MEDIDA. INSCRIÇÃO DO NOME DOS DEVEDORES EM CADASTRO DE INADIMPLENTE. POSSIBILIDADE.
A fim de que seja devidamente aplicada a norma preceituada no art. 139, IV, do CPC/2015, que autoriza a determinação de medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias, para assegurar o cumprimento de ordem judicial, devem ser cotejados, simultaneamente, o grau de efetividade e a pertinência temática.
Consoante disposição expressa do art. 782, §3o, do CPC, o juiz, a requerimento da parte, pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes. Tal medida tem por escopo inibir a inadimplência do devedor, que usa o trâmite judicial com a finalidade de procrastinar a satisfação do débito.